Tribunal: STF
Processo: Rcl 80573
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Diandra Aparecida Pereira Cunha e outros em face de decisão do Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ituverava/SP nos autos do Processo nº 1001780-66.2023.8.26.0352. 



    A petição inicial narra o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante ajuizou ação visando o pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorreta aplicação do piso nacional do magistério. 



    Em sentença, houve parcial procedência do pedido nos seguintes termos: 



    Julgada Procedente a Ação Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em face de MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, de forma proporcional à jornada de trabalho desempenhada (art. 2º, § 3º, da Lei 11.738/08), apostilando-se, respeitada a prescrição quinquenal (súmula 85 do STJ) 



    O Colégio Recursal, porém, ao julgar recurso interposto pelo Município de Ituverava, decidiu pela improcedência total do pedido sob alegação de revogação tácita da Lei nº 11.738/2008 após a Emenda Constitucional nº 108/2020 e invalidade das portarias do MEC para fixação do piso salarial, nos seguintes termos: 



    Segue-se que, tanto pela exigência constitucional referente a edição de lei específica, quanto por não ser a portaria instrumento regulatório apto a fixar o valor do piso nacional salarial do magistério, a improcedência era inafastável e fica decretada à luz do entendimento adotado, reiteradamente, pelo Supremo Tribunal Federal em recentíssimos pronunciamentos:



    (...)



    É certo que os entes federativos subnacionais devem observar as disposições contidas na Lei nº 11738/2008, posto considerada constitucional; todavia, a fixação do piso do magistério, a meu sentir, há de ser especificada, também, em lei e não em ato meramente administrativo como são as portarias, consoante estabelecido na Emenda Constitucional nº 108/2020. 



    Como se verifica, o benefício pecuniário que a parte autora persegue só será viável se e quando houver norma específica regulamentando a matéria, razão pela qual, em atenção aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a economia processual e a celeridade, bem como a brevidade, todos com esteio nos artigos 2º e 46 da Lei nº 9.099/95, nada mais carece acrescer para se reformar a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos.”(eDOC. 1, pp. 3-4)



    Sustenta-se, em síntese, o descumprimento de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4167 e nº 4848, ao considerar tacitamente revogada a Lei nº 11.738/2008 e invalidar as Portarias do MEC para a fixação do piso, contrariando o entendimento pacificado pelo STF nas referidas ADIs.



     Defende-se que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu a plena constitucionalidade e vigência da Lei nº 11.738/2008, definiu que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira e chancelou a constitucionalidade da vinculação do reajuste do piso ao FUNDEB.



    Ao final requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento final da presente reclamação e, no mérito, pugna-se pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado assegurando o cumprimento das decisões proferidas nas ADIs nº 4167 e nº 4848 e, por conseguinte, o reconhecimento do direito dos autores ao recebimento das diferenças salariais conforme o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC. 12).



    Em contestação, alegou-se, preliminarmente, a inadequação da via eleita, pois a reclamação foi utilizada pela parte reclamante como sucedâneo de recurso; a inadmissibilidade da reclamação por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes apontados como paradigma; e ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, sustenta “a ausência de afronta à autoridade do STF, eis que os julgados impugnados prestigiam – e não violam – os precedentes desta Corte” (eDOC. 13, p. 8).



    A Procuradoria-Geral da república manifestou-se pela inadmissibilidade da presente reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL POR MEIO DE PORTARIAS EDITADAS PELO MEC. REVOGAÇÃO DA LEI Nº 11.494/2007 PELO “NOVO FUNDEB” (LEI Nº 14.113/2020). ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADIs 4.167 E 4.848. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE OS PARADIGMAS INVOCADOS E O ATO JUDICIAL RECLAMADO. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(eDOC. 16, p. 1)



    É o relatório. Decido.



     Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da 4.167/DF, em que foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino; e da ADI nº 4.848/DF, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, matérias constantes da Lei nº 11.738/2008.



    Por oportuno, veja-se a ementa dos referidos precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”(ADI 4167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83)



    “EMENTA: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. (ADI 4848, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,DJe 05-05-2021)



    Pois bem.



    No caso dos autos, a autoridade reclamada não tratou de discussão sobre a constitucionalidade ou não de dispositivos da Lei 11.738/2008, matéria objeto das referidas ADIs, mas apenas entendeu que o artigo 5º da Lei nº 11.738/2008 foi esvaziado devido à revogação da Lei nº 11.494/2007 (“antigo Fundeb”) pela Lei nº 14.113/2020 (“novo Fundeb”), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 1.468.468; e que a Portaria Interministerial nº 06, de 28 de dezembro de 2022, instrumento normativo invocado pela reclamante para amparar sua pretensão, não poderia dispor sobre a matéria de reajuste do piso salarial em face do princípio da reserva legal.



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Assim, do confronto entre os argumentos da parte reclamante e os fundamentos do acórdão ora reclamado, verifica-se a inexistência de estrita aderência entre os casos, sendo incabível o conhecimento da ação neste ponto. 



    Nesse sentido, veja-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NAS ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Na ADI nº 4.167/DF, foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Já na ADI nº 4.848/DF, foi declarada a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Em ambas ações de controle concentrado, foram questionados distintos dispositivos da Lei nº 11.738, de 2008. 2. Na decisão reclamada, o questionamento refere-se à interpretação da Emenda Constitucional nº 108, de 2020, que, em nenhum momento, foi examinada nos paradigmas apontados pela agravante. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional, o que não ocorre na espécie. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 57746 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06.06.2023)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DIREITO OBJETIVO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizad em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência – para determinar o imediato pagamento de direito salarial alegadamente adquirido –, sob o fundamento de que, “tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, a qual prevê que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’”. 2. Alegação de violação (i) às decisões proferidas nas ADIs 4.296, 4.167, 4.848, 4.013 e 493 e nos REs 630.501 e 730.462 (Temas 334 e 733 da repercussão geral) e (ii) a dispositivos da Lei federal nº 11.738/2008, da Lei federal nº 13.105/2015, da Lei municipal nº 219/2008 e da Lei Complementar municipal nº 04/2009. 3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. 4. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 54533 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,DJe 10.10.2022)



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl. 77.846, Rel. Min. André Mendonça, DJe 24.7.2025; Rcl 73895, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11.2.2025; Rcl 65874, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 29.10.2024.



    Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, do qual cito os seguintes trechos:



    “Imperioso destacar que o aresto impugnado baseou-se na compreensão de que o artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, que estabelece a fórmula de atualização anual do piso nacional do magistério, teria perdido eficácia com a revogação da Lei nº 11.494/2007 (“antigo Fundeb”) pela Lei nº 14.113/2020 (“novo Fundeb”), bem como que portaria editada pelo Ministério da Educação não se presta a criar obrigação de reajuste remuneratório. 



    Lado outro, como se observa da leitura das ementas supra, na ADI 4.167 declarou-se a constitucionalidade do piso nacional do magistério, mas não se abordou os efeitos supervenientes da revogação da Lei nº 11.494/2007 nem a eficácia do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008 à luz do “novo Fundeb”. 



    Do mesmo modo, na ADI 4.848, foi reconhecida a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica (artigo 5º da Lei nº 11.738/2008), sem que se enfrentasse o tema da interpretação da Emenda Constitucional nº 108/2020, ponto central da controvérsia decidida pelo Tribunal de origem. 



    Nesse diapasão, imperioso concluir que a pretensão da reclamante não possui liame temático com os precedentes alegadamente violados.“(eDOC. 19, pp. 9-10)



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente